Tribunal: TJES
Processo: 0003688-11.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003688-11.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CELVIO ANDRE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IDISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-

NEGA PROVIMENTO
.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003688-11.2018.8.08.0011

EMBARGANTES: CELVIO ANDRE LINHARES E MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LINHARES

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CELVIO ANDRE LINHARES E OUTRA contra o acórdão de ID 7969086, que deu provimento à apelação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Embargado.

Os Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 8220728, padecer o v. acórdão de omissão acerca do fato de que, ao tempo da constrição, o imóvel já teria sido doado, razão pela qual não se poderia lhes imputar os ônus sucumbenciais .

O Embargado apresentou contrarrazões, id 9059291, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 30 de Outubro de 2024.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003688-11.2018.8.08.0011

EMBARGANTES: CELVIO ANDRE LINHARES E MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LINHARES

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CELVIO ANDRE LINHARES E OUTRA contra o acórdão de ID 7969086, que deu provimento à apelação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Embargado.

Os Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 8220728, padecer o v. acórdão de omissão acerca do fato de que, ao tempo da constrição, o imóvel já teria sido doado, razão pela qual não se poderia lhes imputar os ônus sucumbenciais .

O Embargado apresentou contrarrazões, id 9059291, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Com efeito, o v. acórdão objurgado abordou a matéria apresentada pelos Embargantes nos seguintes termos (id. 7969086):

"(...) É de se reconhecer, nessa toada, que caso os embargantes/apelados fossem diligentes, realizando a devida anotação na repartição competente, quando da ocorrência da penhora, sua parte do bem já não estaria no nome do antigo proprietário, inexistindo, portanto, restrição indevida em sua parte. Não obstante, ausente a impugnação – persistência na legalidade da constrição – nos embargos de terceiro, a “causalidade” da oposição não se deslocou para o embargado/apelante, pelo contrário, permaneceu integralmente sob a responsabilidade dos embargantes, que, como evidenciado nos autos, por longo lapso (desde 1997), deixaram de promover a transferência da titularidade do bem imóvel, a qual apenas se dá mediante registro de escritura pública (art. 1.2271 do Código Civil)."

Vê-se, portanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Corrobora com o exposto, a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 024.140.373.986, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Dair José Bregunce de Oliveira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos, pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

2. Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). (EDcl-AgRg-REsp 1.727.005, Proc. 2018/0045088-8/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018).

3. O colendo STJ também já assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, data do julgamento: 08-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2016).

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140373986, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Logo, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação da parte com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.